Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715454-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão monocrática que negou seu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a ré que promova o desligamento temporário dos postes de energia e realize a poda imediata das árvores em volta dos postes, no prazo de até 3 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite provisório de R$ 10.000,00 (ID 230315299, autos originais). A agravante sustenta que: 1) o valor da multa está em absoluto descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 2) a cominação de multa tem por objetivo induzir o réu ao cumprimento da ordem judicial e não o de enriquecer parte adversa; e 3) no caso, a manutenção das astreintes enseja enriquecimento sem causa do agravado, o que não se pode admitir. Requer o provimento do recurso para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado CONDOMÍNIO RURAL SANTA BARBÁRA para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator